Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004991-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), R. J. GADANI LTDA - CNPJ: 02.327.855/0001-57 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO HÁ QUASE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL –

REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora seja entendimento jurisprudencial que o deferimento da reintegração da posse, como regra, depende de prévia rescisão contratual, não parece razoável que, em caso de inequívoco inadimplemento do adquirente, hipótese dos autos, o proprietário espere um processo judicial de longos anos para somente então, após longo prejuízo, efetivar seu direito, o que autoriza a reintegração liminar da posse à Autora/Agravante, com a concessão de lapso razoável para a desocupação voluntária do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004991-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

R. J. GADANI LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c. Reintegração de Posse c.c Indenização por Perdas e Danos
n. 1001143-61.2024.8.11.0041, ajuizada contra R. J. GADANI LTDA. (nome fantasia GREEM STONE MINING AND AGROBUSINESS COMPANY), indeferiu o pedido liminar de reintegração da posse do bem.

Alega que, em 13 de setembro de 2022, celebrou um contrato de compra e venda de imóvel com a empresa GREEN STONE MINING, no valor de R$ 4.500.000,00, tendo outorgado a posse do bem à adquirente na data da assinatura do instrumento, a qual, contudo, jamais efetuou qualquer pagamento.

Afirma que fora contratualmente previsto que em caso de não pagamento do preço dentro do prazo e condições indicadas, a adquirente deveria devolver imediatamente o imóvel e que, mesmo após diversas notificações, a parte Agravada mantém sua postura de total inadimplência.

Cita que “
Inexiste possibilidade de ser atribuído à medida pretendida o cunho da irreversibilidade, tendo em vista que manutenção da recorrida na posse do bem somente se justificaria com a quitação do valor do imóvel e se há aproximadamente 02 (dois) anos a mesma se esquiva do cumprimento de sua obrigação, certamente não será agora que buscará honrar com sua palavra
”.

Defende que “
a não concessão da tutela, nitidamente, servirá de incentivo à recorrida, para que estenda por tempo indeterminado os efeitos do ilícito contratual que desde 2022 se perpetua
”, de forma que “
não há motivo para o Poder Judiciário deste Estado proteger a postura do comprador que assina um contrato de compra e venda de um imóvel visando não efetivar o pagamento do preço de comum acordo atribuído ao bem
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja garantida a reintegração na posse do imóvel negociado.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 205996693).

Tal decisão foi objeto de Agravo Interno interposto pela Recorrente, no qual reitera que a parte contrária jamais efetuou qualquer pagamento, “
optando por permanecer na posse do bem sem que para tanto efetive a devida contraprestação
” (Id. 208405158).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 206312136.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Reintegração de Posse c.c Indenização por Perdas e Danos
n. 1001143-61.2024.8.11.0041, ajuizada contra R. J. GADANI LTDA. (nome fantasia Green Stone Mining and Agrobusiness Company), indeferiu o pedido liminar de reintegração da posse do bem.

Considerando que o Agravo Interno repisa as razões constantes do instrumental, passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

Pois bem.

A celeuma tem por
objeto o imóvel denominado “Cachoeira das Garças”, matriculado sob o n. 7.813, no cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, alienado pela Agravante à Agravada em setembro de 2022 pelo valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), com transferência da posse à compradora na mesma época, a qual, contudo, não teria realizado pagamento algum.

Não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido de que, como regra, em demandas da espécie, o deferimento da reintegração da posse depende de prévia rescisão contratual quando, então, restaria configurada a posse injusta do ocupante.

Entretanto, em casos de inequívoco inadimplemento do adquirente, não parece razoável que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para somente então, após longo prejuízo, efetivar seu direito.

Na espécie, apresentou a Autora/Agravante o instrumento particular de compra e venda do imóvel subscrito pelas partes (Id. 204671172, p. 20/28), contendo previsão de pagamento do preço ajustado no prazo de até 15 dias após a apresentação pela vendedora das certidões de regularidade do bem (obrigação, pelo que consta dos autos, por ela cumprida ainda no ano de 2022), boletim de ocorrência (Id. 204671172, p. 35/36), bem como 4 (quatro) notificações extrajudiciais solicitando o pagamento do preço do imóvel (Id. 204671172, p. 96/111).

Além disso, apresentou telas de conversas pelo aplicativo WhatsApp e gravações telefônicas com preposto da empresa Agravada, o qual, sem fazer qualquer ressalva quanto à obrigação de pagamento, sempre indicava que a quitação do valor devido seria realizado em momento próximo, o que, pelo que consta dos autos, nunca ocorreu.

Outrossim, em análise aos autos de origem, se verifica que a carta de citação encaminhada para o endereço declinado pela Agravada no contrato, situado nesta Capital, foi recebida no mês de março do corrente ano.

Todavia, a carta com aviso de recebimento para lá expedida, no mês de agosto, para fins de intimação da Recorrida para apresentação de contrarrazões ao instrumental foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, constando a informação de que o imóvel se encontra desocupado (Id. 236558663), o que, à mingua de qualquer comunicação nos autos ou fora dele, sinalizada com possível intenção de esquiva do cumprimento da obrigação.

Nesse cenário, demonstrado pelos documentos até então colacionados no processo o inadimplemento contratual há quase dois anos por parte da Agravada, diversas vezes

notificada para realizar o pagamento,

há que ser deferida a liminar de reintegração de posse, visto que o retorno das partes contratantes ao
status quo
ante exsurge, desde logo, como a maneira mais eficaz, e com menor efeito colateral, para evitar maiores desdobramentos indesejados do litígio.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDOR REGULARMENTE NOTIFICADO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que demonstrado pelos documentos colacionados no processo na origem demonstram o inadimplemento contratual por parte do requerido/agravado, o qual não adimpliu parte substancial do contrato. Deste modo, diante da comprovação do inadimplemento, e a cláusula resolutória expressa, autorizando o proprietário a reaver o bem, objeto do contrato, há que ser deferida a liminar de reintegração de posse
.-

(N.U 1008188-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MORA CARACTERIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de suas obrigações sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito. [...](TJ-MT 10019631420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)”
Na hipótese, o prazo para o pagamento do valor remanescente do contrato havido entre as partes encerrou em 22.07.2022,

a parte agravante foi notificada judicialmente para realizar o pagamento, mas quedou-se inerte, além disso, conforme certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse, no ato da diligência o bem imóvel já se encontrava desocupado. Assim, considerando que a parte desocupou voluntariamente o bem, objeto da avença, deve ser mantida a decisão combatida.

(N.U 1027938-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)
(destaquei)

Anota-se que, antes de proceder ao cumprimento do mandado reintegratório, convém oportunizar à adquirente inadimplente um lapso razoável para a desocupação voluntária do imóvel, ocasião em que poderá obstar a efetivação da liminar possessória mediante a comprovação do pagamento em atraso.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE INDEFERIDA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO HÁ QUASE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – RECUSA DO ADQUIRENTE RECEBER A NOTIFICAÇÃO ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO OU DE APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS APTAS A AFASTAR A MORA – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Exegese do Enunciado n. 436 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, no caso de o contrato de compra e venda do imóvel em ajustada cláusula resolutiva expressa, além de evidenciado o inadimplemento renitente do pacto, há provas de que o adquirente réu se negou a receber a notificação cartorária sem provar a quitação das parcelas em aberto do contrato de compra e venda, assim como de apresentar exceções pessoais, ou mesmo demonstrar a existência de ilegalidades/abusividades contratuais a ensejar a suspensão dos efeitos da mora contratual, cabível o deferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel ao alienante. Em casos tais, aliás, o retorno das partes contratantes ao status quo ante exsurge, desde logo, como a maneira mais eficaz, e com menor efeito colateral, para evitar que desdobramentos indesejados de um litígio que tende a demorar anos, talvez décadas, haja vista a difícil tarefa de conformar os interesses das partes por ocasião da prolação da sentença.
Por outro lado, antes de se proceder o cumprimento da liminar reintegratória, deve-se oportunizar ao adquirente inadimplente um lapso de 30 dias

para a desocupação voluntária do imóvel, prazo em que poderá obstar a efetivação da liminar possessória mediante a comprovação do pagamento dos valores das parcelas em atraso, devidamente acrescido dos encargos moratórios contratuais.-
(N.U 1010966-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)
(destaquei)

Aliás, a própria empresa Recorrente afirma expressamente em seu recurso não se opor “
à concessão de prazo razoável para a correlata desocupação pela devedora
”.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a reintegração da Agravante na posse do imóvel
sub judice
, conferindo-se, porém, à Agravada, o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento do mandado de reintegração liminar a ser expedido pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024